Tribunal: TJBA
Processo: 8011608-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011608-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: R SANTOS DE SOUZA FILHO - ME

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

AGRAVADO: BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
ILION FLEURY NETO, MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA PELO MM JUIZ A QUO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VULNERABILIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011608-72.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
R SANTOS DE SOUZA FILHO - ME
e Agravada a
BELMA INDUSTRIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso.